Tribunal: STF
Processo: RE 74595
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
Imposto do selo. Cancelamento, por aplicação do Dl nº 1.042/69, salvo o valor do imposto já arrecado de terceiros, pelo estabelecimento arrecadador, para recolhimento no Banco do Brasil. Recurso extraordinário parcialmente provido.